Tribunal: TJDFT
Processo: 0009873-67.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009873-67.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARNALDO PEIXOTO, CARLOS ROBERTO IVO SILVA, EDNALDO SOARES PEREIRA, ERONILDO SOUSA CRUZ, GISELDA MARIA MONTEIRO BARBOSA, LEONARDO CESAR MENDES REIS, ODAIR LUIS DOS REIS, PAULO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto